Tribunal: TJMT
Processo: 1023069-63.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023069-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOABE VIEIRA - CPF: 311.337.201-10 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO COMPROVANDO A LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – DESCONTOS INDEVIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo prova da contratação dos serviços constantes na fatura telefônica, os descontos são indevidos, o que enseja a responsabilização material para restituição do valor debitado e o pagamento de indenização por dano moral.

Em virtude das cobranças indevidas, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que
não constam cobranças extraordinárias nas faturas referentes ao plano contratado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
IMPROCEDENTE
os pedidos da inicial.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que a promovida vem cobrando de maneira ilegal e irregular sem que haja contratação de serviços de aplicativos digitais e que esses serviços estão onerando oque foi pactuado.

Sustenta, ainda, que sequer houve juntada do contrato assinado entre as partes atestando que ficou pactuado previamente a cobranças dos serviços digitais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o cancelamento dos serviços não contratados, bem como condenando a promovida ao pagamento de indenização por danos materiais em dobro no importe de R$ 293,86 (duzentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos) e de danos morais, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere a supostas cobranças indevidas em plano de telefonia contratado. O promovente alega que está sendo cobrado por serviços não contratados intitulados “VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III” no valor de R$ 10,99 (dez reais e noventa e nove centavos), “SERVIÇO TELEFONICA BRASIL COMBO DIGITAL VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III” no valor de R$ 4,99 (quatro reais e nove centavos) e “TERRA NETWORKS BRASIL S.A COMBO DIGITAL VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III”, no valor de R$ 5,01 (cinco reais e um centavos), o que considera abusivo.

O promovente comprovou que realizou tentativas de resolver administrativamente o impasse, conforme protocolos: 20206477571824, 20206442801194, 20206442631879, 20206396410469, 20206377220793 e 20206377175232, porém, não obteve êxito.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, posto que não houve a juntada de contrato nos autos a fim de comprovar a legitimidade das cobranças constantes nas faturas.

Em que pese às alegações da promovida de que os serviços integram o plano contratado pelo promovente, entendo que não havendo a juntada de contrato, resta devidamente comprovada a ocorrência de cobranças indevidas, caracterizando falha na prestação do serviço.

Tendo o consumidor comprovado que realizou o pagamento das faturas constantes cobranças indevidas, entendo que os valores devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada a falha na prestação do serviço, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar o cancelamento da cobrança dos serviços não contratados; a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, na quantia de R$ 293,86 (duzentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos), já dobrado, devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso, e juros legais de 1% a.m, a partir da citação; bem como condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021